Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700996-52.2018.8.07.0002 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ELIAS PALAZZO, ESPOLIO DE GERALDO PALAZZO DESPACHO Esta Presidência, à ID 15198347, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 25860780 – p. 22/23) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos, trata-se de partilha amigável, e não de arrolamento sumário, como definido pelo precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de ID 24540922, e determino que as publicações referentes às partes agravadas Victor Palazzo e Rodrigo Cordeiro Palazzo sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PUGA, OAB/GO 21.234, e WELLINGTON TAYLOR GIOVANUCI, OAB/BA 29.318. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014